Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-43.2022.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000392-43.2022.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: PAULO HERMINIO DA SILVA

Advogado(s)
:
KARLA EVELYNNE FONSECA SOARES

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSINATURA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA/STJ 1.061. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO ABAIXO DO PATAMAR PARA CASOS ANÁLOGOS. RECURSO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO VALOR DE CINCO MIL REAIS. ATUALIZAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. ALTERAÇÃO PARA A TAXA SELIC DEDUZIDO O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA/STJ 54. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A parte autora impugna a autenticidade da assinatura no contrato apresentado, alegando não ter realizado a contratação.

3. A instituição financeira não produziu prova pericial para comprovar a legitimidade da assinatura, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se há comprovação da contratação do empréstimo consignado e se é devida a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a indenização por danos morais. Deverá ser definida, também, a forma de atualização das indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os documentos apresentados pela instituição financeira não comprovam a contratação do empréstimo pela autora.

6. O ônus da prova da autenticidade da assinatura recai sobre a instituição financeira, conforme CDC, art. 6º, VIII, e Tema/STJ 1.061.

7. Ausente engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. Instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, conforme Súmula 479/STJ.

9. O dano moral é presumido em casos de desconto indevido sobre benefício previdenciário de pessoa idosa.

10. Valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantido, em razão do recurso ter sido exclusivamente da instituição financeira.

11. A atualização das indenizações por danos morais e materiais deve observar a taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, com termo inicial no evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido em parte.

Teses de julgamento:
a) A instituição financeira deve comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor; b) A restituição em dobro do indébito independe de má-fé do fornecedor, bastando a ausência de engano justificável; c) O desconto indevido em benefício previdenciário enseja dano moral presumido; d) A atualização das indenizações deve observar a taxa SELIC, com termo inicial no evento danoso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000392-43.2022.8.05.0056
, em que figura como recorrente
BANCO FICSA S/
A
e
, como parte recorrida,
PAULO HERMINIO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça